Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709333-73.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP APELADO: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME D E S P A C H O O art. 1.007, do CPC, preconiza que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (g.n.). Compulsando os autos, constata-se que o recorrente protocolizou a peça recursal de ID 15038857, no dia 17/02/2020, vindo a colacionar aos autos somente o comprovante de agendamento (ID 15038861). Assim, intime-se o apelante para que junte o comprovante de pagamento da guia de custas de ID 15038859, no prazo de 05 dias, ou o comprovante de pagamento do preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora